Tribunal: TJSP
Processo: 1033185-53.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Preliminar de intempestividade do recurso afastada. Mérito. Atraso configurado. Falta de material e escassez de mão de obra que configuram fortuito interno (Súmula 161 do TJSP). Expedição do habite-se que não afasta a mora da vendedora (Súmula no 160 do TJSP). Mora das rés que se estende até a entrega das chaves, ocorrida em dezembro

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Preliminar de intempestividade do recurso afastada. Mérito. Atraso configurado. Falta de material e escassez de mão de obra que configuram fortuito interno (Súmula 161 do TJSP). Expedição do habite-se que não afasta a mora da vendedora (Súmula no 160 do TJSP). Mora das rés que se estende até a entrega das chaves, ocorrida em dezembro de 2011 e janeiro de 2012. Indenização por lucros cessantes fixada (Súmula no 162 do TJSP). Tema no 05 aprovado pela C. Turma Especial – Privado 1, desta Corte, no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000). Admissibilidade, em tese, da imposição à construtora de multa prevista exclusivamente para o promissário comprador. Vedação, contudo, de cumulação da multa moratória com lucros cessantes, pena de bis in idem. Jurisprudência do STJ fixada em julgamento de casos repetitivos, temas n. 970 e 971. Multa não devida. Danos morais. Incabível. Entendimento desta 6a Câmara de que o mero inadimplemento contratual não gera indenização por danos morais. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Sucumbência majorada. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333852
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033185-53.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados ALDO
DO CARMO FAZIOLI e AIDE APARECIDA DE SOUZA CAMPOS FAZIOLI, são
apelados/apelantes GAFISA SPE - 48 S/A e GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
2
VOTO No 2456
APELAÇÃO No 1033185-53.2015.8.26.0562
COMARCA: São Paulo 8a Vara Cível F.R. Santo Amaro
JUIZ: Alexandre Batista Alves
APELANTES/APELADOS: Aldo do Carmo Fazioli, Aide Aparecida de Souza
Campos, Gafisa SPE-48 S/A e Gafisa S/A
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Preliminar de intempestividade do recurso afastada. Mérito.
Atraso configurado. Falta de material e escassez de mão de obra
que configuram fortuito interno (Súmula 161 do TJSP).
Expedição do habite-se que não afasta a mora da vendedora
(Súmula no 160 do TJSP). Mora das rés que se estende até a
entrega das chaves, ocorrida em dezembro de 2011 e janeiro de
2012. Indenização por lucros cessantes fixada (Súmula no 162 do
TJSP). Tema no 05 aprovado pela C. Turma Especial Privado 1,
desta
Corte,
no
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000).
Admissibilidade, em tese, da imposição à construtora de multa
prevista exclusivamente para o promissário comprador. Vedação,
contudo, de cumulação da multa moratória com lucros cessantes,
pena de bis in idem. Jurisprudência do STJ fixada em julgamento
de casos repetitivos, temas n. 970 e 971. Multa não devida. Danos
morais. Incabível. Entendimento desta 6a Câmara de que o mero
inadimplemento contratual não gera indenização por danos morais.
Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Sucumbência
majorada. RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais,
julgada parcialmente procedente, pela r. sentença de fls. 301/306, movida por Aldo do
Carmo Fazioli e Aide Aparecida de Souza Campos em face de Gafisa SPE-48 S/A e
Gafisa S/A, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento em favor dos autores, de
quantia mensal equivalente ao percentual líquido de 0,5% do valor dos imóveis, ou seja,
R$ 319.440,00 e R$ 436.568,00, valor dos contratos de promessa de venda e compra
firmado entre as partes em 11 de julho de 2007, a ser devidamente corrigido desde essa
data, incidindo mensalmente, desde dezembro de 2010, até a data da efetiva da entrega dos
bens prometidos, 11/11/11 (unidade 323) e 30/01/2012 (unidade 333), tudo, ainda
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, reconhecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
3
sucumbência recíproca.
Apelam as partes.
Os autores recorrem, insistindo na aplicação da cláusula 4.1
em seu favor, diante da mora das rés, devendo ser considerado que pagaram integralmente
o preço das unidades em setembro de 2010. Aduzem que os encargos de mora devidos em
razão do inadimplemento das apeladas não se confundem com a indenização por lucros
cessantes e que fazem jus ao pagamento de indenização por danos morais, assim como à
majoração dos honorários advocatícios para o caso de procedência do recuso (fls. 311/325).
Já as rés apelam, insistindo na inexistência de atraso e que a
cláusula 3.2.1, fls. 32, prevê expressamente que a obra é considerada efetivamente entregue
quando da expedição do Habite-se. Sustentam a validade da cláusula de tolerância,
devendo ser observado que, durante o período de fundação, foram encontradas rochas no
subsolo, sendo que houve paralisação na referida fase para obtenção de licenças junto à
Prefeitura para desmonte da rocha, devendo ser considerado, ainda, o excesso de chuvas,
escassez de mão de obra e de materiais, que acarretaram no atraso no andamento das obras.
Refutam o pagamento de indenização por lucros cessantes, pedindo, assim, a
improcedência da ação (fls. 328/340).
Contrarrazões
a
fls.
347/355,
com
preliminar
de
intempestividade e 356/368.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório
Consta da inicial que os autores firmaram com a ré Gafisa
SPE-48, compromisso de compra e venda para a aquisição de duas unidade, do
empreendimento denominado Torre Nobile, com prazo de entrega para maio de 2010, com
previsão de tolerância de 180 dias (itens “F” e “G” do Quadro Resumo), cujo preço foi
integralmente quitado em setembro de 2010. Aduzem que receberam as chaves em
fevereiro de 2012 e que foram obrigados a pagar comissão de corretagem, no valor total de
R$ 132.927,80, embora não tenham contratado nenhum serviço.
Em decorrência dos prejuízos decorrentes no atraso na
entrega da obra, pedem: a) condenação das requeridas a indenizar os requerentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
4
percentual de 1% sobre o valor do imóvel atualizado, por cada mês de atraso
(novembro/2010 a fevereiro/2012), em função dos prejuízos causados pela entrega do
imóvel em prazo diverso do pactuado; b) condenação das requeridas à mesma penalidade
(cláusula penal) prevista aos requerentes, pela incursão em mora na entrega do imóvel,
sendo aplicada a multa de 10% sobre o valor atualizado do imóvel, juros de mora de 1% ao
mês (novembro/2010 a fevereiro/2012); c) pagamento de indenização por danos morais; d)
restituição da comissão de corretagem, de forma dobrada.
Em defesa, as corrés arguiram preliminar de ilegitimidade
passiva da corré Gafisa, inépcia da inicial, ilegitimidade para o pedido de restituição da
comissão de corretagem e, ainda, prescrição. No mérito, insistem na inexistência de atraso
e na validade da cláusula de tolerância, alegando, ainda, que a obra é considerada
efetivamente entregue quando da expedição do Habite-se. Afirmam que, no período de
fundação, houve paralisação na referida fase para obtenção de licenças junto à Prefeitura
para desmonte da rocha, além de outros motivos de força maior, tais como excesso de
chuvas no litoral, superaquecimento do mercado imobiliário que gerou escassez de mão de
obra e de materiais. Rechaçam o pagamento de indenização por lucros cessantes, sustentam
a inaplicabilidade da multa por equidade e a legalidade do pagamento da comissão de
corretagem e taxa Sati, pagas diretamente à empresa Lopes, refutando o pedido de
restituição de modo dobrado. Por fim, insurgem-se contra o pagamento de indenização por
danos morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Réplica a fls. 278/293.
Então, sobreveio a r. sentença de parcial procedência, nos
seguintes termos:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente ação movida por ALDO DO CARMO FAZIOLI e AIDE APARECIDA DE SOUZA
CAMPOS FAZIOLI em face de GAFISA SPE-48 S/A e GAFISA S/A, todos qualificados, o
que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim
de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento em favor dos autores, de quantia
mensal equivalente ao percentual líquido de 0,5% (meio por cento) do valor dos imóveis,
ou seja, R$ 319.440,00 (trezentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais) e R$
436.568,00 (quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais), valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
5
contratos de promessa de venda e compra firmado entre as partes em 11 de julho de 2007,
a ser devidamente corrigido desde essa data, segundo a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo; percentual que incide mensalmente, desde dezembro de 2010, até a
data da efetiva da entrega dos bens prometidos, 11/11/11 (unidade 323 - fls. 246) e
30/01/2012 (unidade 333 - fls 254), tudo, ainda acrescido de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês contados da citação. As custas e despesas do processo serão partilhadas
igualmente. As rés arcarão com honorários advocatícios em favor do autor, ora arbitrados
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Por seu turno, diante da sucumbência
recíproca, os autores arcará com honorários advocatícios em favor das rés, ora
arbitrados em R$ 1.00,00 (mil reais) para cada uma”.
Nenhum reparo merece a r. sentença recorrida.
De início, afasto a preliminar de intempestividade do recurso
de apelação das rés, deduzida pelos autores em suas contrarrazões.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário Oficial em
13/01/2017, publicada 16/01/2017 (segunda-feira). Todavia, a teor do Comunicado 2.283,
de 1o de dezembro de 2016, os prazos processuais foram suspensos de 07 a 20 de janeiro de
2017, de modo que, os prazos passaram a fluir somente em 23/01/2017 (segunda- feira),
findando-se o prazo de 15 dias úteis em 10 de fevereiro de 2017, data em que protocolado
recurso.
Assim, não há que se falar em intempestividade.
Do atraso da obra
O atraso, no caso concreto, é indiscutível e representa
inadimplemento de obrigação primária do empreendedor imobiliário, do qual decorre o
dever de ressarcir os prejuízos causados aos adquirentes, no momento em que a entrega do
imóvel estava prometida para novembro de 2010, já computado o prazo de tolerância de
180 dias, observando-se que as chaves da unidade 323 foram entregues somente em
11/11/2010 e da unidade 333, em 30/01/2012, conforme Termos de recebimento de
Unidades de fls. 246/247 e 254/255.
A propósito a lição de Everaldo Augusto Cambler: “O atraso
na entrega da unidade autônoma e das partes comuns, cuja data deve estar prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
6
contrato de incorporação, constitui quebra de cláusula contratual e fundamenta ação
rescisória de compromisso de compra e venda com a devolução, pelo incorporador, das
quantias até então recebidas, pagamento de multa contratual e condenação em perdas e
danos” (Incorporação Imobiliária Ensaio de Uma Teoria Geral, Ed. RT, 1993, p. 247).
O fato alegado pelas rés para justificar o atraso da obra
escassez de mão de obra, falta de materiais de construção, mudanças climáticas e
dificuldades na obtenção de licença na Prefeitura para o desmonte da rocha encontrada no
local da obra não representam caso fortuito ou de força maior. Na verdade tal fato
representa fortuito interno, inerentes à atividade do empreendedor imobiliário, conforme
entendimento consolidado na Súmula no 161 desta Corte: “Não constitui hipótese de caso
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão-de-obra,
aquecimento
do
mercado, embargo
do empreendimento
ou, ainda,
entraves
administrativos. As justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao
compromissário adquirente”.
Relativamente ao desmonte das rochas encontradas no local
da obra, convém acrescentar que as fotos acostadas pelas rés a fls. 257 a 267 revelam a
visibilidade da existência de rochas, de sorte que a parte ré não pode alegar evento
imprevisto para se eximir do cumprimento do prazo contratual. O documento a fls. 258
também indica que a obra foi relizada no sopé do morro José Menino, o que também
evidencia o conhecimento de que no local havia rochas.
Constatando a existência de rochas no local da obra, deveria
demonstrar que realizou as sondagens ordinárias para saber quanto tempo demoraria na
remoção delas, a fim de então fazer constar uma previsão de entrega dentro do esperado.
De outra parte, apenas se houvesse demonstrado ter tomado
todas as cautelas e, mesmo assim, algo surpreendente ocorreu, é que poderia se valer de
prorrogação de prazo de entrega.
Deste modo, à vista do contido nos autos, não há como
acolher a pretensão de prorrogação do prazo de entrega por conta da presença da rocha no
local da obra.
Ainda em relação ao atraso na conclusão da obra, a mora da
promitente vendedora não cessa com a expedição do “habite-se”, mas apenas com a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
7
entrega do imóvel aos adquirentes.
É o que diz o enunciado da Súmula no 160 desta Corte: “A
expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata disponibilização física do
imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora”.
Assim sendo, a mora das rés se estende no caso concreto de
dezembro de 2010, já computado o já computado o prazo de 180 dias (item F, fls. 57 e 62),
até a data em que efetivamente os imóveis foram entregues aos autores, que ocorreu em
11/11/20111, para a unidade de no 323 e, 30/01/2012, para a unidade 333. Deste modo, as
rés respondem pelas consequências da mora, como adiante será considerado.
Dos lucros cessantes e da multa moratória inversa
Os autores insistem no arbitramento de multa em seu favor.
Pois bem.
Nos autos do REsp 1.635.428/SC e do REsp 1.631.485/DF,
julgados nos moldes estabelecidos no artigo 1036 do CPC, reconheceu-se a possibilidade
de inversão da cláusula penal moratória em prol do adquirente, mas sem a possibilidade de
cumulação com os lucros cessantes.
As teses fixadas foram as seguintes:
Tema 970: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de
indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o
comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas
para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações
de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".
Sobre a inversão da multa, bem asseverou o Min. Luís Felipe
Salomão, nos autos do recurso especial 1.631.485/DF:
"À vista disso, seja por princípios gerais do direito, seja pela
principiologia adotada no CDC, ou, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-
se abusiva a prática de estipular cláusula penal exclusivamente ao adquirente, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
8
hipótese de mora ou de inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal
reprimenda o fornecedor em situações de análogo descumprimento da avença.
Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o
caso de inadimplemento por parte do consumidor, ela também deverá ser considerada
para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o
inadimplemento absoluto".
E a respeito da impossibilidade de cumulação da multa com
os lucros cessantes, destaca-se parte da fundamentação do voto condutor do julgamento do
REsp 1.635.428/SC:
"Embora por dever lealdade não se desconheça haver alguns
precedentes, um inclusive de minha relatoria - a grande maioria em sede de agravo
interno, sem maior debate ou reflexão -, apontando a natureza de pena da cláusula
moratória, na verdade, a sua natureza é eminentemente reparatória, ostentando,
reflexamente, função dissuasória.
Tanto a reparação civil quanto a punição ostentam função
dissuasória. A dissuasória, no âmbito da responsabilidade civil (contratual ou
extracontratual), diferencia-se da meramente punitiva por buscar dissuadir condutas
futuras mediante reparação/compensação dos danos individuais (FACCHINI NETO,
Eugênio. SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O novo código civil e a constituição. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 164).
Tanto é assim que o art. 412 do CC/2002, em linha com as
mais modernas legislações que se extraem do direito comparado e com a natureza
meramente reparatória da cláusula penal moratória, estabelece, prevenindo o
enriquecimento sem causa do lesionado, que o valor da cominação imposta na cláusula
penal não pode exceder o da obrigação principal.
Já o art. 413 do Diploma civilista, com o mesmo intento de
claramente conferir caráter reparatório, e não punitivo, da cláusula penal, dispõe que a
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo
em vista a natureza e a finalidade do negócio".
Então, diante da similitude apontada entre a cláusula penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
9
moratória e os lucros cessantes, é que o STJ concluiu pela não cumulação da multa
moratória, ainda que inversa, com os lucros cessantes, ao fixar a tese por meio do tema
970.
No presente caso, respeitando o entendimento dos autores,
nenhum valor é devido quanto à inversão da multa, exatamente como decidido em primeira
instância.
Considerado o quanto decidido nos recursos especiais,
submetidos à sistemática dos repetitivos, no sentido de que as postulações não podem ser
cumuladas, é mister a manutenção do afastamento da inversão da multa, mantendo-se
apenas os lucros cessantes como fixados na sentença.
Reconhecido o atraso das rés, é medida de rigor a sua
condenação ao pagamento de lucros cessantes, por força da Súmula no 162 desta Corte, que
dita: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e
compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.
No mesmo sentido o tema no 05 aprovado pela C. Turma
Especial Privado 1 desta Corte no julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000
(Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 31/08/2017), ainda sem trânsito em julgado:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante
indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem.
O uso será obtido economicamente pela medida de um
aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o valor
atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de
receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel
semelhante, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma já
regularizada”.
Destarte, é o caso de manter a condenação ao pagamento de
lucros cessantes em 0,5% do valor atualizado do contrato, vigente pelo prazo da mora das
rés acima indicado (de dezembro de 2010 a 11/11/2011 e dezembro de 2010 a 30/01/2012),
não sendo devido o pagamento da multa inversa e seus acréscimos.
Dos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
10
Com relação aos danos morais, sem razão os autores, pois é
entendimento pacífico nesta Câmara que o mero descumprimento contratual não enseja o
pagamento de indenização por danos morais.
Nesse sentido:
“DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - Ação julgada parcialmente procedente -
Aplicação das normas insertas no Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90) - Admissibilidade - Partes que
se enquadram nas definições dos artigos 2o e 3o da referida
lei - DATA DA ENTREGA DA OBRA - Data da expedição do
“Habite-se” que não pode ser considerada como de entrega
do bem, por se tratar de procedimento administrativo -
Aplicação da Súmula no 160, do TJSP: “A expedição do
habite-se,
quando
não
coincidir
com
a
imediata
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador,
não afasta a mora contratual atribuída à vendedora” -
CLÁUSULA PREVENDO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE
180 DIAS - Validade - Não pode ser desconsiderado o prazo
de cento e oitenta dias previsto no contrato como tolerância
para a conclusão da obra - Prazo, ademais, usual no
segmento imobiliário - Aplicação da Súmula 164, do TJSP:
“É valido o prazo de tolerância não superior a cento e
oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que
previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”
- INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - Cabimento -
Perda
financeira,
suportada
indevidamente
pelos
consumidores - Indenização que deve ser fixada no
percentual mensal correspondente a 0,5% (meio por cento)
sobre o valor do contrato (R$232.466,96), a ser calculada a
partir do inadimplemento (janeiro de 2012, inclusive) e
estendida até a data do entrega do bem (dezembro de 2012),
- Aplicação da Súmula no 162, do TJSP: “Descumprido o
prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de
venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por
lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio” -
DESPESAS CONDOMINIAIS - Correto o ressarcimento dos
valores pagos antes da entrega das chaves (dezembro de
2012) - Encargo inerente à posse e fruição do imóvel - TAXA
DE
CORRETAGEM
-
Restituição
de
valores
-
Inadmissibilidade - Pagamentos efetuados em junho de 2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
11
- Ação ajuizada em abril de 2013 - Pretensão que foi
atingida pelo fenômeno da prescrição - Posicionamento do
STJ ao analisar a matéria em Recurso Repetitivo que definiu
que o prazo prescricional para ajuizamento de ações que
versem sobre comissão de corretagem e taxa de assessoria
técnico-imobiliária (SATI) é de três anos - SALDO
DEVEDOR - Substituição do INCC pelo Índice Geral de
Preços - Mercado (IGP-M) a partir da data prevista para a
entrega da obra - Termo inicial de incidência a contar da
data do encerramento do prazo de tolerância de 180 dias -
DANO MORAL - Inocorrência - Verba indevida - Hipótese
de mero descumprimento contratual - Sentença reformada
em parte, com a fixação da sucumbência recíproca -
Recursos
parcialmente
providos”.
(Apelação
no
1004641-53.2013.8.26.0068, Rel. Des. Percival Nogueira, j.
01/02/2018).
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Sentença de parcial
procedência - Apelação com alegações genéricas em relação
à incapacidade financeira do autor, deixando de impugnar,
especificamente, os fundamentos de fato e de direito da
sentença - Matéria que em momento algum foi alvo de debate
nos autos e nem abordada na sentença - Razões do recurso
dissociadas da fundamentação e da parte dispositiva da
sentença - Inobservância do art. 1.010, inciso II, do CPC -
Irregularidade formal - NESTA PARTE RECURSO NÃO
CONHECIDO Insurgência quanto à devolução integral das
parcelas pagas - Descumprimento contratual por parte das
rés/vendedoras - Obras que não foram ultimadas no prazo
contratualmente estipulado - Resolução por inadimplemento
Possibilidade - Inteligência do art. 475 do CC - Restituição
integral do valor, a teor da Súmula no 543/STJ - Multa
contratual Possibilidade - Atraso injustificado na entrega
de obra além dos 180 dias previstos na cláusula de
tolerância - Responsabilidade das requeridas evidenciada -
Danos Morais - Inocorrência - Mero dissabor experimentado
com
o
inadimplemento
contratual

RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar os danos
morais”. (Apelação no 1016359-95.2016.8.26.0309, Rel. Des.
Ana Maria Baldy, j.20/02/2018).
Assim, afasta-se a indenização por danos morais fixada em
primeiro grau, nada sendo devido aos autores a esse título.
Destarte, é o caso de manter a r. sentença exatamente como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033185-53.2015.8.26.0562 -Voto no 2456
12
proferida.
Finalmente, desprovido ambos os recursos, com fundamento
no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, fica a verba honorária a ser paga pelas rés, aos
autores, elevada para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. Em relação
aos autores, eleva-se os honorários advocatícios a serem pagos às rés, para R$ 1.500,00
para cada uma.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora